Tribunal: TJSP
Processo: 0008146-22.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.